Tribunal: TJSP
Processo: 1010374-05.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Prescrição extintiva que se operou no caso concreto. Demanda ajuizada mais de 5 (cinco) anos depois do vencimento da última parcela, de acordo com o contrato juntado aos autos. Planilha unilateralmente produzida pela autora que não pode se sobrepor ao

Ementa:
Consumidor e processual. Prestação de serviços educacionais. Ação monitória. Sentença de procedência. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Prescrição extintiva que se operou no caso concreto. Demanda ajuizada mais de 5 (cinco) anos depois do vencimento da última parcela, de acordo com o contrato juntado aos autos. Planilha unilateralmente produzida pela autora que não pode se sobrepor ao instrumento contratual.
RECURSO PROVIDO.